Tribunal: TJSP
Processo: 1502065-40.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502065-40.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
GROLA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502065-40.2020.8.26.0050 -Voto no 36.523
2
Voto no 36.523
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1502065-40.2020.8.26.0050, Comarca da
Capital
Apelante: Daniel Grola da Silva
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
302/9, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Érica Aparecida Ribeiro
Lopes e Navarro Rodrigues e que se adota, acrescenta-se que Daniel
Grola da Silva, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, foi condenado às penas reclusiva de 11
(onze) anos e 8 (oito) meses, no regime fechado, e pecuniária de 28
(vinte e oito) diárias mínimas de multa.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502065-40.2020.8.26.0050 -Voto no 36.523
3
tempestivamente o epigrafado, subscrevendo o Termo de fls. 310.
Através da douta Defensoria Pública, sem discutir autoria e
materialidade delitivas, postula a fixação das penas-base no piso legal
(alega-se que “todas as 'circunstâncias' e 'consequências' apontadas na decisão
vergastada como sendo desfavoráveis ao apelante são inerentes ao próprio tipo,
não podendo ser utilizadas como fundamento para a majoração da pena base,
para que não haja dupla punição pelas mesmas circunstâncias fáticas” e que “ao
mencionar o concurso de agentes como elemento a justificar a elevação das
básicas, violou o sistema trifásico de aplicação da pena, pois o concurso de
agentes deve ser empregado na última fase e, diante do caso em apreço, em
conjunto com o aumento estampado no § 2o-A, inciso I, do CP (emprego de arma
de fogo), sendo, no caso, aplicado o disposto no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, com a escolha do maior aumento na concorrência das
majorantes”) (razões a fls. 321/25).
Apelo respondido a fls. 339/43. Parecer a fls.
354/63.
É o relatório.
2. Saliente-se que autoria e materialidade não
foram objeto de controvérsia, razão pela qual a análise do apelo cingir-
se-á à matéria impugnada.
3. Na primeira fase da apenação a preclara
Magistrada a quo exasperou as penas-base em 1/2 (metade), ao
argumento de que “com tal alteração legal (Obs. do Relator: refere-se à Lei no
13.654/18) e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em
parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, é o caso de aplicação do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que
mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). As outras causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502065-40.2020.8.26.0050 -Voto no 36.523
4
(concurso de agentes e restrição da liberdade) serão consideradas como
circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, na medida em que tornam
as circunstâncias do crime mais graves, já que o concurso de agentes não
apenas facilita o cometimento do delito, como também dá maior garantia de
impunidade e segurança na fuga.
Na análise das chamadas 'circunstâncias judiciais',
previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as
circunstâncias e consequências do delito, deve a pena base do delito ser fixada
em patamar acima do mínimo legal. O réu possui maus antecedentes, tendo sido
condenado pelo juízo do 1a Tribunal do Júri, conforme comprovado pela certidão
de fls. 209/210. O réu praticou o delito em concurso de agentes, com ao menos
mais três comparsas, o que facilitou a empreitada criminosa, pois enquanto um
deles rendia as vítimas os demais puderam localizar objetos de valor para
subtração. A restrição da liberdade das vítimas ocorreu por tempo excessivo,
quase uma hora. O delito foi praticado na residência das vítimas, asilo inviolável
do indivíduo. O valor do prejuízo foi alto, superior a vinte mil reais.” (r. sentença,
fls. 307/8).
Cumpre registrar que:
i) diversamente do que aduziu a douta Defesa,
verifica-se que a circunstância de ter sido perpetrado o delito na
residência dos ofendidos e a consequência consistente no vultoso
prejuízo financeiro refugiram aos componentes que normalmente vêm
ínsitos ao tipo penal ora tratado, reclamando maior rigor punitivo;
ii) a mencionada condenação antecedente de
Daniel (processo-crime no 0007047-70.2017.8.26.0635, pelo crime previsto no
artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69
do Código Penal, com trânsito em 08/01/2019 - fls. 210) teria o condão de
gerar reincidência e poderia ter sido considerada no segundo
momento do método trifásico - no que se viu beneficiado o apelante;
iii) não incorreu em ilegalidade a honrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502065-40.2020.8.26.0050 -Voto no 36.523
5
sentenciante ao sopesar o concurso de agentes e a restrição de
liberdade das vítimas no instante inaugural do cálculo punitivo.
Embora a melhor técnica recomende que
sirvam de majoração na derradeira etapa do sancionamento, é certo
que o increpado restou até mesmo obsequiado com o sistema
perfilhado pela Instância monocrática, porque de toda sorte as
circunstâncias seriam apreciadas ao longo do procedimento
dosimétrico, não se cogitando de desprezá-las - a prestigiar, assim, a
individualização da pena levada a efeito aqui; destarte, a lógica
adotada pela ilustre Juíza a quo implicou em abrandamento da
retribuição final [se consideradas na terceira etapa da dosimetria haveria a
elevação das reprimendas em 3/8 (três oitavos), por serem duas as outras causas
específicas de aumento de pena, além do incremento em 2/3 (dois terços) relativo
ao emprego de arma de fogo, o que decerto conduziria as aflições a patamares
superiores ao fixado na deliberação objurgada].
4. Em decorrência, meu voto nega provimento
ao apelo, reeditada, pelos méritos que oferece, a r. decisão
hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers

Relator